Tribunal: TJSP
Processo: 1500754-91.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500754-
91.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARILHANE
APARECIDA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de conceder a Marilhane Aparecida Dias o
benefício da justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500754-91.2018.8.26.0047 -Voto no 39.182
2
Apelação Criminal no. 1500754-91.2018.8.26.0047
Apelante: Marilhane Aparecida Dias
Apelado: Ministério Público
Assistente do Ministério Público: Aline Aparecida Lopes
Comarca: Assis
Voto no. 39.182
1. Insurge-se a ré Marilhane Aparecida Dias contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ADUGAR QUIRINO DO NASCIMENTO SOUZA
JÚNIOR, cujo relatório ora se adota, que a condenou como incursa no artigo 140, §
3o, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição da apelante, por atipicidade
do fato, oriunda da ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o
afastamento do concurso formal e a concessão do benefício da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra. ELIANA MALUF
SANSEVERINO, no sentido do improvimento do recurso.
1 Fls. 103/107.
2 Fls. 127/130.
3 Fls. 136/138 e 150/151.
4 Fls. 162/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500754-91.2018.8.26.0047 -Voto no 39.182
3
É o relatório.

2. A acusação é de que no dia 25 de junho de 2018, por volta de 12h00, na
comarca de Assis, a apelante Marilhane Aparecida Dias injuriou os ofendidos Aline
Aparecida Lopes e Glauko Igor Dantas Simões, com a utilização de elemento
referente à cor da pele da primeira vítima, através da seguinte mensagem de voz,
que a ambos enviou por meio de um aparelho celular: “aí essa preocupação, espera esse
macaco seu nascer, esse filho seu bastardinho aí nascer pra você tomar conta”.
Nas palavras da denúncia, Marilhane “(...) fora amasiada com Glauko, têm
filhos (...) em comum e, à época dos fatos, eram os ofendidos que viviam em união estável.
Aline, que se declara negra (...), estava grávida, gestando filho de Glauko. Nesse contexto,
inconformada com atitude de Glauko em relação a uma das filhas, MARILHANE enviou a
sobredita mensagem às vítimas, ofendendo a dignidade de ambas, ao afirmar que o filho que
esperavam era 'macaco', por causa da cor da pele da vítima Aline (...)”5.
Cumpre assentar, desde já, que a unívoca prova, produzida sob o
contraditório, não permite dúvida que a apelante realmente foi a autora da ofensiva
mensagem de voz, reproduzida pela exordial.
De fato, sua espontânea confissão encontra-se respaldada pelas declarações
dos insuspeitos Glauko e Aline6.
Ora, ao chamar o nascituro das vítimas de “macaco”, por ser Aline negra,
valeu-se a apelante de termo discriminatório ofensivo e repugnante, que atingiu a
honra subjetiva das duas vítimas, pais da criança.
Assim, com uma conduta, praticou a apelante dois delitos de injúria racial.
De outra parte, descabe cogitar de ausência de animus injuriandi.
5 Fls. 30.
6 SAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500754-91.2018.8.26.0047 -Voto no 39.182
4
A par do evidente intuito de ofender, decorrente do preconceituoso adjetivo
empregado, não exige o tipo legal que o agente assaque a injúria com ânimo calmo
e refletido.

Ademais, o artigo 28, inciso I, do Código Penal estabelece que a emoção e a
paixão não excluem a imputabilidade penal.
Dessarte, não prospera a pretensão absolutória.
As penas foram dosadas no patamar mínimo para a espécie e bem
substituídas.
Inalterável, por benéfico, em caso de necessidade de reconversão, o
regime inicial aberto.
Por fim, concedo à apelante, defendida por Advogado dativo, o benefício da
justiça gratuita.

Trata-se, porém, de benefício que não implica afastamento da
responsabilidade da sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas tão
somente obsta a execução da obrigação, na forma do § 3o do artigo 98 do Código de
Processo Civil, aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do disposto no
artigo 3o do Código de Processo Penal.

3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
conceder a Marilhane Aparecida Dias o benefício da justiça gratuita, mantida, no
mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador